Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-94.2023.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001279-94.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PAULO DA CRUZ - CPF: 914.575.721-68 (APELADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MICHELY MARQUES PIRES - CPF: 013.534.051-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Violência doméstica. Lesão corporal. Insuficiência probatória. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado da acusação de lesão corporal no ambiente doméstico, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação do apelado por lesão corporal.

III. Razões de decidir

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial, porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova.

2. Prevalece a dúvida quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, diante da ausência de exame pericial, inexistência de testemunhas presenciais e inconsistência das declarações prestadas pela vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença absolutória deve ser mantida quando os elementos de convicção produzidos não são suficientes para formar Juízo seguro de condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; CPP, arts. 577 e 593, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 115.554/RS, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, j. 16.10.2019; TJDFT, AP nº 20161310027886, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 9.11.2017; TJMT, AP nº 0001492-77.2019.8.11.0099, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.2.2025; TJMT, AP nº 0003954-93.2019.8.11.0038, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001279-94.2023.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): JOAO PAULO DA CRUZ

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe nº

1001279-94.2023.8.11.0008), que absolveu JOAO PAULO DA CRUZ da lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9º, do CP - (ID 310060851).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para que JOAO PAULO DA CRUZ seja condenado por lesão corporal no ambiente doméstico (ID 310060853).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 310060859).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal – [art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2003] – sentença penal absolutória – irresignação ministerial – Pretendida condenação pelo delito de lesão corporal – possibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – declarações da vítima firmes e coerentes em ambas as fases procedimentais – palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 320045387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de março de 2023, por volta das 04h00, em via pública, localizada na Rua Santos Dumont, n° 972, Bairro Jardim da República, Nova Olímpia/MT, o denunciado JOAO PAULO DA CRUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relação doméstica, ofendeu a integridade corporal da sua companheira Michely Marques Pires, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.76814 [...]

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOAO PAULO DA CRUZ, alcunha “BOLINHA”, pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, §13, do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2003 [...].”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça - ID 310059875)

O Juízo singular reclassificou o ato criminoso para lesão corporal no ambiente doméstico -
art.129, §9º do CP
-
e o
absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Embora a vítima tenha relatado em Juízo a agressão, sua palavra não foi corroborada por nenhum testemunho externo, o que, somado à ausência de laudo, conduz a absolvição por falta de provas. [...] O réu, de sua parte, negou que tenha agredido a vítima naquele dia, tendo afirmado que ambos beberam e discutiram acerca de quem conduziria a motocicleta. [...]

Nesse sentido, não foi ouvida nenhuma testemunha em Juízo que tenha visto, de fato, as agressões, bem como de conduta ativa do réu caracterizadora de vias de fato ou lesões corporais. [...]

Assim, considerando que a prova produzida em Juízo foi fraca e insuficiente para embasar eventual decreto condenatório. É certo que os elementos colhidos na fase policial merecem atenção e devem ser levados em consideração na formação da convicção do magistrado, porém tais elementos devem ser corroborados por outras provas colhidas na fase judicial, o que não se verificou neste caso concreto. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, a fim de ABSOLVER o réu JOAO PAULO DA CRUZ quanto aos delitos que lhe são imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - ID 310060851)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Michely Marques Pires, vítima (fls. 14/15 - ID 310059865), e JOÃO PAULO DA CRUZ, apelado (fls. 28/29 - ID 310059868).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Michely Marques Pires e interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID 310060850).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 11.3.2023, por volta das 4h, em via pública, na rua Santos Dumont, n° 972, bairro Jardim da República, Nova Olímpia/MT, o apelado [JOAO PAULO DA CRUZ] teria agredido a vítima [Michely Marques Pires]
“com cotoveladas e murros em sua cabeça”
(ID 310059875).

Todavia, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito; inexiste imagem, atestado ou prontuário médico que comprove a suposta agressão física narrada na inicial acusatória.

Além disso, não há prova testemunhal do fato.

Registre-se, ainda, que as declarações da vítima são contraditórias quanto ao ato criminoso. Em sede policial, afirmou ter sido agredida pelo apelado
“com cotoveladas e murros em sua cabeça”
, ao passo que, em Juízo, declarou que
“foi agredida com tapas, machucando seu rosto”
(
fls. 14/15 - ID 310059865;

Mídias - ID 310060850).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“o cenário de dúvida que se estabeleceu nos autos deve beneficiar o acusado, sendo de rigor que para eventual condenação as provas dos autos se mostrem amplamente suficientes”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - ID 310060851).

Nesse quadro, prevalece a dúvida quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, diante da ausência de exame pericial, inexistência de testemunhas presenciais e inconsistência das declarações prestadas pela vítima.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A absolvição do réu por insuficiência de provas deve ser mantida quando não há elementos robustos que afastem a dúvida razoável sobre a autoria do crime”

(AP nº 0001492-77.2019.8.11.0099 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 21.2.2025)

“A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.”
(AP nº 0003954-93.2019.8.11.0038 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2022)

Logo, impõe-se manter a absolvição do apelado da lesão corporal no ambiente doméstico.

Com essas considerações,
recurso

conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025